Tribunal: TJMT
Processo: 0001526-74.2017.8.11.0082
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001526-74.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Ambiental]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[JAIR BENEDETTI - CPF: 156.282.309-44 (APELADO), MAURICIO BARRIOS JUNIOR - CPF: 006.036.735-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA SEMA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE NA ORIGEM SOB O FUNDAMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO AGENTE PÚBLICO – ASSESSORA TÉCNICA III – APELO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SISNAMA – CÓDIGO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO – COMPETÊNCIA – VERIFICADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA é constituído por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, do Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instruídas pelo Poder Público (artigo 6º, cabeça, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981).

2. O Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar do Estado nº 38, de 21 de novembro de 1995, alterado pela Lei Complementar nº 232, de 21 de dezembro de 2005) dispõe: “
São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os agentes de fiscalização do órgão estadual do meio ambiente e da polícia militar especializada
.” (Artigo 96).

3. A atribuição de fiscalização e lavratura de
auto
de
infração
ambiental não é de competência privativa de servidor ocupante do cargo de analista do meio ambiente. Assim, não há que se falar em incompetência do agente autuante, quando o
auto
de
infração
ambiental é lavrado por
assessor

técnico
da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (precedentes deste Tribunal - N.U 1001864-49.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 13/03/2018 e N.U 0007590-76.2013.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 08/06/2022).

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente que, nos autos da Ação Anulatória nº 0001526-74.2017.8.11.0082, ajuizada por
Jair Benedetti,
julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para reconhecer a nulidade do Auto de Infração n. 118.315 de 15.4.2009, por vício em seu elemento competência, bem com os demais atos dele decorrentes, quais sejam, o Termo de Embargo/Interdição n. 100.496 de 15.4.2009 e o Processo Administrativo n. 261.979/2009.

O apelante, irresignado, insurge contra a decisão afirmando em suma, que a extinção do Auto de infração foi indevida, posto que o agente de fiscalização que o lavrou estava revestido da competência de agente autuante, atribuída ao mesmo pela legislação vigente que não faz distinção entre os funcionários dos órgãos ambientais integrantes do SISNAMA, tendo todos como competentes para a lavratura do auto de infração, que
in casu
, transcorreu em processo instrutório adequado e que foi devidamente confirmado/convalidado pela autoridade competente.

O apelado, apresentou contrarrazões ao Recurso de Apelação, na qual rechaça os argumentos do apelante e pugna pelo indeferimento do recurso (id. 92661463).

Em vistas, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso de Apelação interposto e consequentemente, pela retificação da sentença objurgada, por entender que não resta
“dúvidas quanto a competência exercida pelo fiscal designado pelo órgão ambiental do Estado de Mato Grosso.”
(id. 99173480).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria (id. 141950660).

É o breve relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos, em síntese:

Dos Autos de Infração n. 118.315 (Id. 41606323, pág. 07) e do Termo de Embargo/Interdição n. 100.496 (Id. 41606323, pág. 09), verifica-se que foram lavrados por Vanessa Pereira Bianchin, a qual se identificou como Assessora Técnica de Unidade Regional da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT).

A parte requerente trouxe aos autos certidão expedida pela SEMA-MT, a qual indica que “VANESSA PEREIRA BIANCHIN, matrícula funcional nº 111242, pertenceu ao quadro de servidores desta Secretaria no cargo exclusivamente comissionado de Assessoria Técnica III pelo período de 01/03/2008 a 31/12/2011” (Id. 41606323, pág. 11).

Os Atos números 5.502/2008 e 6.716/2008 (Id. 41606323, pág. 12/14), proferidos pelo Governador do Estado de Mato Grosso em 12.3.2008 e 17.6.2008, respectivamente, ilustram a nomeação de Vanessa Pereira Bianchin para o cargo em comissão de Assessora Técnica III, Nível DGA-6, na Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT), a qual foi exonerada em 11.01.2012, conforme consta do Ato n. 5.749/2012.

Sabe-se que a Lei n. 9.605/1998, no seu art. 70, §1º, confere a todos os funcionários dos órgãos ambientais integrantes do SISNAMA, o poder para lavrar autos de infração e instaurar processos administrativos, desde que designados para as atividades de fiscalização.

No entanto, a Constituição Federal estabelece que os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento (CF, art. 37, inciso V), o que não se enquadra, obviamente, a atividade de fiscalização.

Durante toda a instrução processual a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO não trouxe aos autos documentos capazes de infirmar a alegação patrocinada pela parte requerente de incompetência da agente que promoveu a lavratura dos atos impugnados, a qual vem instruída com documentos que reforçam a sua tese, conforme acima explicitado.

Desse modo, infere-se que a agente que lavrou o Auto de Infração n. 118.315 de 15.4.2009 (Id. 41606323, pág. 07) e o Termo de Embargo/Interdição n. 100.496 de 15.4.2009 (Id. 41606323, pág. 09), era incompetente à época de suas confecções, tendo em vista que ocupava o cargo de Assessora Técnica de Unidade Regional da SEMA-MT, de provimento em comissão, do qual a fiscalização não se encontra entre suas atribuições, reservada ao cargo de Analista de Meio Ambiente (Lei n. 8.515/2006, art. 4º, parágrafo único, inciso III – redação sem a alteração da Lei Estadual n. 10.083/2014), situação que configura o vício de competência dos atos administrativos impugnados – Auto de Infração n. 118.315 e o Termo de Embargo/Interdição n. 100.496 –, não passível de convalidação.

(...)

Desse modo, conclui-se que os atos administrativos impugnados – Auto de Infração n. 118.315 e o Termo de Embargo/Interdição n. 100.496, ambos lavrados em 15.4.2009 (Id. 41606323, pág. 07/08) – foram produzidos por sujeito incompetente à época dos fatos, tendo a parte requerente se desincumbido do ônus de afastar as presunções de veracidade e legitimidade que cercam os atos administrativos, conforme acima destacado, devendo ser invalidado.

(...)

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, tornando definitiva a liminar concedida nos autos (Id. 41606327, pág. 66/70), por conseguinte, DECLARO nulo o Auto de Infração n. 118.315 de 15.4.2009, por vício em seu elemento competência, bem assim nulos os demais atos dele decorrentes, o que inclui o Termo de Embargo/Interdição n. 100.496 de 15.4.2009, o Processo Administrativo n. 261.979/2009 e demais atos nele praticados.

2.2. Com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito.

2.3. CONDENO a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 85, §§2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Feitas estas considerações, passo à análise do Recurso de Apelação.

Conforme se depreende dos autos, o senhor JAIR BENEDETI ajuizou a presente ação anulatória, objetivando a declaração de nulidade do Auto de Infração n. 118.315 de 15.4.2009 e do Termo de Embargo/Interdição n. 100.496, bem assim da Decisão Administrativa n. 383/SPA/SEMA/2013 e do Processo Administrativo n. 261.979/2009.

Preambularmente, insta consignar que o art. 225, §3º da Constituição Federal estabelece que o direito fundamental ao meio e ambiente e afirma que o dano ambiental pode ensejar uma tríplice responsabilidade: civil, penal e administrativa. Nesse sentido:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

[...]

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Da mesma forma, o Legislador, por meio da Política Nacional do Meio Ambiente criou o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o qual objetiva proteção do meio ambiente nas mais diversas esferas da Federação:

Art. 6º Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, assim estruturado:

I - órgão superior: o Conselho de Governo, com a função de assessorar o Presidente da República na formulação da política nacional e nas diretrizes governamentais para o meio ambiente e os recursos ambientais;

II - órgão consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida;

III - órgão central: a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, com a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar, como órgão federal, a política nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente;

IV - órgãos executores: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes, com a finalidade de executar e fazer executar a política e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente, de acordo com as respectivas competências;

V - Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a degradação ambiental;

VI - Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo controle e fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições;

§ 1º -
Os Estados, na esfera de suas competências e nas áreas de sua jurisdição, elaborarão normas supletivas e complementares e padrões relacionados com o meio ambiente, observados os que forem estabelecidos pelo CONAMA
.

§ 2º O s Municípios, observadas as normas e os padrões federais e estaduais, também poderão elaborar as normas mencionadas no parágrafo anterior.

§ 3º Os órgãos central, setoriais, seccionais e locais mencionados neste artigo deverão fornecer os resultados das análises efetuadas e sua fundamentação, quando solicitados por pessoa legitimamente interessada.

§ 4º De acordo com a legislação em vigor, é o Poder Executivo autorizado a criar uma Fundação de apoio técnico científico às atividades do IBAMA.
(Grifou-se).

Pois bem.

A análise do
decisum
e das razões trazidas pelo Apelante e pelo Apelado, tenho que o recurso merece provimento, pelas razões que passo a expor.

Compulsando a sentença impugnada verifica-se que o único argumento considerado para a anulação do auto de infração foi a “incompetência” do agente público autuante, contudo esta Corte, em outros casos semelhantes tem entendido que o assessor técnico da SEMA não está impedido de realizar atos fiscalizatórios. Nesse sentido, veja-se:

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO – DESMATE EM ÁREA DE RESERVA LEGAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELA SEMA/MT – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO AGENTE AUTUANTE, INVALIDADE DA PROVA E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL – INSUFICIENTES PARA DECONSTITUIR O AUTO DE INFRAÇÃO –AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA, RECURSO DESPROVIDO.
1. A atribuição de fiscalização e lavratura de auto de infração ambiental não é de competência privativa de servidor ocupante do cargo de analista do meio ambiente. Assim, não há que se falar em incompetência do agente autuante, quando o auto de infração ambiental é lavrado por assessor técnico da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (precedentes deste Tribunal - N.U 1001864-49.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 13/03/2018).
2. As imagens digitais, obtidas por sensoreamento remoto, em formato analógico, com especificação das coordenadas e datas de sua captação, constituem meio idóneo para a comprovação de desmatamento, sendo suficientes para configurar a infração administrativa, caso o empreendimento não esteja regularmente licenciado.
3. Para que ocorra a suspensão da punibilidade necessário se faz a adesão ao Cadastro Ambiental Rural e ao Programa de Regularização Ambiental, mediante a assinatura de um termo de compromisso perante o órgão ambiental, o que o Requerente não comprovou nos autos (art. 59, Lei nº 12.651/2012).
4. Recurso desprovido, sentença mantida.

(N.U 0007590-76.2013.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 08/06/2022)

“(...) Quanto ao Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, este é constituído pelos órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, do Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instruídas pelo Poder Público (artigo 6º, cabeça, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981).

Por sua vez, o Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar do Estado nº 38, de 21 de novembro de 1995, alterado pela Lei Complementar nº 232, de 21 de dezembro de 2005) dispõe: “São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os agentes de fiscalização do órgão estadual do meio ambiente e da polícia militar especializada.” (artigo 96).

Daí decorrente,
evidente que a atribuição de fiscalização e lavratura de auto de infração ambiental não é de competência privativa de servidor ocupante do cargo de analista do meio ambiente
(artigo 4º, III, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 8.515, de 30 de junho de 2006).

De consequência,
inadmissível suspender os efeitos da decisão administrativa e dos atos dela decorrentes, porque o auto de infração teria sido, em tese, lavrado por autoridade incompetente, no caso, assessor técnico florestal da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso
.

Essas, as razões por que suspendo a eficácia da decisão até o pronunciamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).

Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).

(N.U. 1001864-49.2018.811.0000. Rel. Luiz Carlos da Costa, Decisão de 08/03/2018) (Grifou-se).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBNIENTAL – INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DO AGENTE QUE LAVROU A AUTUAÇÃO – NÃO CONSTATADA – VÍCIO FORMAL DO ATO – POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO (ARTIGO 27, INCISO II, DA LEI ESTADUAL N.º 7.692/2002) – LICITUDE DO AUTO DE INFRAÇÃO CONSTATADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Com base no art. 70 da Lei Estadual n. 9.605/98 cumulado com o art. 6, V, da Lei Federal n. 6.938/81, os funcionários da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) possuem competência para realizar a lavratura de autos de infração diante do cometimento de infrações administrativas ambientais, inclusive sob pena de corresponsabilidade.
Ainda que o agente que lavrou a autuação não possuísse competência funcional o ato poderia ser convalidado no processo administrativo, conforme prevê o artigo 27, inciso II, da Lei Estadual n.º 7.692/2002, tendo em vista que não causaria prejuízo ao contraditório e ampla defesa do autuado.

Sentença Reformada.

(N.U 0001177-37.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022)

“Além do mais, as autuações exaradas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) foram lavradas por autoridade competente, segundo previsão contida no artigo 70, §1°, da Lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), que inclusive serviu de fundamento legal para as autuações, foi conferida competência aos funcionários de Órgãos Ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA para lavrar autos de infração ambiental quando verificada ofensa à legislação vigente.

A lei não discrimina exatamente quais cargos são designados para lavrar auto de infração, sendo genérica ao dispor que todos os funcionários integrantes dos órgãos do SISNAMA detém o poder necessário para tanto.

Desse modo, não pode o particular querer impor um rol taxativo naquilo que a lei não exige. Assim, os agentes de defesa ambiental, técnicos responsáveis por lavrar os autos de infração no caso sob exame atuaram na condição de representantes da SEMA/MT, órgão envolvido na defesa e preservação do meio ambiente, colocando em prática o exercício do poder de polícia de que o mesmo é detentor.

Sendo assim, não há o que se falar em nulidade do auto de infração por incompetência do agente autuante e, nem mesmo, em inaplicabilidade do Decreto n. 3.179/99.”
(N.U 0001160-69.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022)

Assim, no que diz respeito à “incompetência” do agente autuante, não tem razão a Apelada pois, conforme se extrai dos autos, a Sra. Vanessa Pereira Bianchin, Assessora Técnica III na Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT), foi quem lavrou o referido Auto de Infração.

As autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental estão previstas na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998:

Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

§ 1º
São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização,
bem como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha.

§ 2º Qualquer pessoa, constatando infração ambiental, poderá dirigir representação às autoridades relacionadas no parágrafo anterior, para efeito do exercício do seu poder de polícia.

§ 3º A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de co-responsabilidade.

§ 4º As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta Lei.

Quanto ao Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, este é constituído pelos órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, do Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instruídas pelo Poder Público (artigo 6º, cabeça, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981).

Por sua vez, o Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar do Estado nº 38, de 21 de novembro de 1995, alterado pela Lei Complementar nº 232, de 21 de dezembro de 2005) dispõe:
“São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os agentes de fiscalização do órgão estadual do meio ambiente e da polícia militar especializada.” (artigo 96).

A Lei Complementar nº 38/1995 dispõe ainda:

Art. 27 O controle, o monitoramento e a fiscalização das atividades, processos e obras que causem ou possam causar degradação ambiental,
serão exercidos pela FEMA, através de seus agentes
, com observância dos seguintes princípios:

I - o controle ambiental será realizado
por todos os meios e formas legalmente permitidos
, compreendendo o acompanhamento regular das atividades, processos e obras públicas e privadas, sempre tendo como objetivo a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado;

II - a constatação operativa das infrações ambientais implicará na aplicação de um sistema de sanções gradativas e não cumulativas, caracterizadas em razão da natureza e gravidade da conduta medida por seus efeitos e ameaças que representem à integridade do meio ambiente.

§ 1º No exercício da ação fiscalizadora, ficam assegurados aos agentes livre acesso e permanência pelo tempo que se fizer necessário à verificação em estabelecimentos públicos ou privados.

§ 2º A Fundação Estadual do Meio Ambiente-FEMA deverá ministrar o treinamento aos agentes, facultando-lhes conhecimento profundo sobre seu campo de atuação.

§ 3º Os agentes de fiscalização, quando obstados, poderão requisitar força policial para o exercício de suas atribuições em qualquer parte do território estadual, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
(grifou-se).

Assim, pode-se concluir que a atribuição de fiscalização e lavratura de auto de infração ambiental não é de competência privativa de servidor ocupante do cargo de analista do meio ambiente (artigo 4º, III, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 8.515, de 30 de junho de 2006), conforme precedentes deste Sodalício, já mencionados.

Outrossim, conforme mencionado alhures, a autoridade ambiental que
“tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de corresponsabilidade”
(art. 70, § 3º, da Lei Federal n. 9.605/98).

Ressalta-se que, proibir um funcionário do órgão ambiental vinculado a órgão do SINAMA de apurar possível infração ambiental seria o mesmo que impedir o exercício do poder de polícia além de violar o princípio da prevenção previsto no artigo 225 da Constituição Federal de 1988.

Além disso, ainda que o assessor técnico não pudesse lavrar o auto de infração impugnado, a irregularidade formal não causou prejuízo às garantias do devido processo legal, podendo, dessa forma ser convalidada na decisão proferida do processo administrativo a qual, inclusive, para surtir efeito deve ser homologada pelo Secretário de Estado do Meio Ambiente.

Frisa-se que a convalidação do ato com vício formal possui previsão no artigo 27, inciso II, da Lei n.º 7.692/2002, a qual regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, transcrevo:

Art. 27 A Administração Pública Estadual poderá convalidar seus atos inválidos, quando a invalidade decorrer de vício de competência ou de, ordem formal desde que:

I - na hipótese de vício de competência, a convalidação seja feita pela autoridade titulada para a prática do ato e não se trate de competência indelegável;

II - na hipótese de vício formal, este possa se suprimido de modo eficaz.

Parágrafo único. Não será admitida a convalidação quando dela resultar prejuízo à Administração Pública Estadual ou a terceiros ou quando se tratar de ato impugnado.

In casu,
verifica-se ainda que o Auto de Notificação, lavrado em 29/08/08 foi assinado por Analista do Meio Ambiente (id. 92661451) e posteriormente o processo administrativo seguiu, sendo analisado por diversos outros servidores da carreira estadual ambiental, inclusive Superintendente de Procedimentos Administrativos e Auto de Infração (id. 92661451), sendo homologado pelo Seretário Adjunto de Qualidade Ambiental (id. 92661452).

Por fim, apenas a título de reforço argumentativo, pontuo que o precedente do STJ levantado pelo Apelado em suas razões (Resp. 1.166.478-MG) é diferente do caso em tela, pois naquele autos a designação para as atividades de fiscalização se deu em momento posterior á fiscalização realidade.
In casu,
no Estado de Mato Grosso, o que se percebe é que a designação para as atividades de fiscalização advém da legislação estadual já mencionada fartamente neste voto.

De consequência, inadmissível anular os efeitos da decisão administrativa e dos atos dela decorrentes, por ter o auto de infração sido lavrado por Assessor Técnico da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedente a ação, em razão de não haver qualquer ilegalidade no auto de infração e demais atos administrativos impugnados.

Em razão do provimento recursal, inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022